Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-35.2023.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000480-35.2023.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELE PAULO DOS SANTOS - CPF: 630.953.703-26 (APELANTE), ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA PONTES - CPF: 428.227.728-94 (ADVOGADO), IVANILDA DA SILVA - CPF: 090.474.481-70 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), JAYANE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 064.327.011-63 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIELE PAULO DOS SANTOS - CPF: 630.953.703-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000480-35.2023.8.11.0078

APELANTE: IVANILDA DA SILVA
EMBARGANTE: JAYANE OLIVEIRA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APLICAÇÃO DE REGIME DE PENA MENOS GRAVOSO – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA APELAÇÃO – LIMITES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALDIADE –EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

À luz dos argumentos no recurso de apelação, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000480-35.2023.8.11.0078

APELANTE: IVANILDA DA SILVA
EMBARGANTE: JAYANE OLIVEIRA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de Jayane Oliveira Fernandes contra o acórdão no ID. 200747177, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão proferida pelo Juízo
da
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que
a condenou
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Alega, no ID. 200754694, ausência de prequestionamento e omissão
“no que tange a manutenção do Regime fechado para cumprimento da pena, uma vez que o totum da pena aplicada, qual seja, em 05 anos de reclusão, é cabível o Regime Inicial Semiaberto para cumprimento da pena.”
(
sic
)

Requer,
“nos termos do Art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do CP, seja determinado que a apelante cumpra no regime semiaberto.”
(
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000480-35.2023.8.11.0078

APELANTE: IVANILDA DA SILVA
EMBARGANTE: JAYANE OLIVEIRA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão da embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n.
1000480-35.2023.8.11.0078.

Pois bem, em suas razões de apelação, a apelante, ora embargante, sustentou
insuficiência de provas para sua condenação por tráfico, pugnando pela desclassificação para uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços).

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÕES NA SANÇÃO DO ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/06 – PRIMEIRA APELANTE – PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – MÉRITO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIÁVEL – PENA SUPERIOR A 4 QUATRO ANOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SEGUNDA APELANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMÉRCIO DE ENTORPECENTES CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ELEMENTOS IMPEDITIVOS –DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA –RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Tendo a apelante sido condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, o pleito de substituição por restritiva de direitos mostra-se improcedente.

O pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais, é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Se demonstrada a prática de comércio de drogas, verifica-se impossível a desclassificação para o uso compartilhado previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Para concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.”

Outrossim, o acórdão não enfrentou a matéria relativa ao regime de pena porque se ateve aos limites recursais, máxime porque não se identificou nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão, de ofício, do regime de pena estabelecido à embargante/apelante.

Não bastasse, o regime inicial fechado foi fixado,
nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b” c.c. § 3o, do Código Penal, pela existência de circunstância judicial preponderante e desfavorável (natureza e quantidade), prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/06 –
51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 15 gramas; 14 (quatorze) porções de substância análoga à maconha, sendo uma porção grande e as demais porções médias, pesando aproximadamente 128,8 gramas; 58 (cinquenta e oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 34,8 gramas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006,
a fixação do regime mais gravoso
e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1°/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016.

Nesse contexto, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses da embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024